Tribunal: TJSP
Processo: 1506823-70.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita qualificada (artigo 168, §1o, III, do Código Penal) – Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta– Impossibilidade – Depoimentos da vítima e da testemunha coerentes e sem desmentidos – Conduta típica, não se tratando de mero ilícito civil - Animus rem sibi habendi configurado - Condenação

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita qualificada (artigo 168, §1o, III, do Código Penal) – Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta– Impossibilidade – Depoimentos da vítima e da testemunha coerentes e sem desmentidos – Conduta típica, não se tratando de mero ilícito civil - Animus rem sibi habendi configurado - Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Pena basilar fixada no patamar mínimo legal - Segunda fase – Reconhecimento da atenuante da confissão parcial/qualificada que se impõe, em estrito cumprimento à v. decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a incidência da atenuante da confissão, nos termos do Tema Repetitivo 1.194, ainda que esta seja parcial e qualificada - Atenuante da confissão espontânea que não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal - Entendimento da Súmula 231 do STJ - Terceira Fase – Ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 1o do artigo 168 do Código Penal a reprimenda foi corretamente elevada à razão de 1/3, visto que o réu recebeu o bem e valores em razão de ofício – Regime aberto mantido - Concedido o "sursis" processual, por 2 (dois) anos, nos termos do art. 78, § 2o, do Código Penal - Recurso parcialmente provido, para reconhecimento da atenuante da confissão parcial/qualificada, sem reflexos nas penas.